Tribunal: TJES
Processo: 5010408-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010408-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: RAFAELA DE PAULA RESENDE BICALHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010408-89.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
RAFAELA DE PAULA RESENDE BICALHO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. APLICATIVO BUSER. RECORRENTE PARTE LEGÍTIMA PARA COMPOR A AÇÃO. INTERMEDIÁRIA ENTRE A EMPRESA DE TRANSPORTE E OS PASSAGEIROS. INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RAFAELA DE PAULA RESENDE BICALHO em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu passagem de ônibus, categoria leito individual, por intermédio da plataforma BUSER, tendo como origem Belo Horizonte/MG com destino a Vitória/ES, viagem programada para o dia 01/05/2022 às 21h10min. Narra que sua poltrona foi alterada para a categoria executiva e que apenas às 00h20min o ônibus chegou ao local determinado para o embarque, sem qualquer justificativa por parte do motorista e da empresa ré, e somente às 00h40min o embarque foi finalizado e a viagem iniciada.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais para a autora acrescido de juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4869149, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar ausência de interesse de agir, visto que a parte autora não efetuou reclamação administrativa, assim como defende sua ilegitimidade passiva, por ser empresa que presta serviço de intermediação. No mérito, sustenta que inexiste ato ilícito praticado, ausência de responsabilidade por fato de terceiro, consequentemente, ausente dano moral compensável ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, rejeita-se a preliminar de ausência do interesse de agir, considerando que o prévio esgotamento da via administrativa não é um requisito absoluto para demandar em juízo, por força do art. 5º, inc. XXXV, da CF/88. Além do mais, a autora comprovou que entrou em contato com a parte ré através do seu aplicativo com o fim de buscar informação sobre o atraso do ônibus (ID 4868924).

Outrossim,
afasta-se a arguição de ilegitimidade suscitada pela empresa recorrente. Isto porque, há solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de consumo, cabendo regresso contra quem de direito causou o dano, em eventual prejuízo, nos termos do art. 14, art. 18 e parágrafo único do art. 7º do CDC.

Ademais, a empresa ré, inegavelmente conjuga esforços com as empresas prestadoras de serviço de transporte na obtenção de lucros. Ultrapassada as questões preliminares, passo a apreciar o mérito do recurso.

Pois bem, não restam dúvidas que a presente demanda trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do arts. 2º e 3º, enquadrando-se as partes no conceito de consumidor e prestador de serviços.

A sistemática adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à responsabilidade civil, é a de que responde o fornecedor pela reparação dos danos a que der causa, independentemente da verificação de culpa, isto é, objetivamente, nos termos de seu artigo 14.

A parte ré é prestadora de serviços, devendo-lhe ser aplicada a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que exerce uma atividade, oferecendo seus serviços à sociedade, responde pela sua qualidade e segurança, responsabilizando-se objetivamente por eventuais falhas.

Neste passo, é ônus do fornecedor comprovar que não houve defeito no serviço prestado, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º, do CDC), ônus do qual a parte ré não se desincumbiu.

Resta incontroverso que houve o atraso da viagem de ônibus da parte autora para Vitória, conforme demonstra os documentos juntados no ID 4868924.

Desta forma, inegável a falha na prestação do serviço, surgindo o dever de indenizar eventuais danos decorrentes.

Em relação a quantificação do dano moral, deve o magistrado estar atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, em consonância com o postulado da vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que a sua fixação sirva de desestímulo ao autor do evento danoso, mas, ao mesmo tempo, não gere enriquecimento sem causa ao consumidor.

Com lastro em tais parâmetros, e com as circunstâncias acima mencionadas, evidencia-se que o Juízo
a quo
ao fixar o valor indenizatório observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo que, o arbitramento da verba indenizatória em R$ 4.000,00, não se revela excessivo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)